Tribunal: TJPA
Processo: 0008384-11.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008384-11.2013.8.14.0040

APELANTE: AUTO POSTO SERVICOS BEIRA RIO LTDA - EPP, EULER RONNY DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEFERIDO – POSTERIOR SENTENÇA DESFAVORÁVEL SEM QUE TENHA HAVIDO PRODUÇÃO DA PROVA – NULIDADE – CERCEAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 – Uma vez deferida a realização da prova pericial, não pode o Juízo efetuar o julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas.

2 – Caracterização do cerceamento de defesa e violação os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. CPC/1973.

3 – Apelação provida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AUTO POSTO SERVICOS BEIRA RIO LTDA – EPP e EULER RONNY DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelo apelante constituiu o título executivo em favor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA, nos seguintes termos:

"Com estas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, e em consequência, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$25.461,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos das parcelas e acrescido de juros legais de mora de 1% a partir da citação, prosseguindo-se nos termos do art. 1.102-C, in fine, do Código de Processo Civil".

AUTO POSTO SERVICOS BEIRA RIO LTDA – EPP e EULER RONNY DOS SANTOS suscitam preliminar de nulidade processual, consubstanciada no deferimento prova pericial em audiência e posterior indeferimento em sentença.

No mérito, requerem a procedência dos embargos monitórios.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.

Inicialmente, o apelante suscita preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o Juízo havia deferido a produção da prova pericial em audiência (NUM. 4437332).

Apesar de considerar desnecessária a produção da prova pericial neste caso, inegável que o seu deferimento pelo Juízo e posterior sentença desfavorável viola a boa-fé processual, princípio da cooperação processual e se constitui em decisão surpresa.

Neste sentido, apesar de a sentença apelada ter sido proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, já vigorava entendimento de que viola o contraditório o deferimento da prova requerida pela parte e mudança radical de

entendimento posterior, com o deslinde da causa desfavorável á parte que pretendia a produção da prova.

Desta forma, a sentença apelada merece ser anulada, para retorno ao Juízo de origem e produção da prova já deferida.

Neste sentido:

“1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa. 2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, especialmente quando tiver sido deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sob o fundamento de que os fatos por ele alegados não foram provados. 3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença.” (TJDFT, Acórdão 1622931, 07080231220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022)".

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de 1º Grau, para produção da prova pericial já deferida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024